Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742960-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEONEIDE MARIA DE SOUZA AGRAVADO: ONA DA SILVA APOLINARIO, MAURICIO APOLINARIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEONEIDE MARIA DE SOUZA contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face de ONA DA SILVA APOLINÁRIO e MAURÍCIO APOLINÁRIO, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora “para declarar rescindido ou, subsidiariamente, suspensa a exigibilidade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, determinando a devolução imediata a Autora da quantia dada como sinal de pagamento, atualizada no valor R$152.942,60 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), juros de 1% a.m. desde 28/04/2023 (1a notificação) e correção pelo INPC desde o desembolso (10/02/2023), ou, subsidiariamente, o arresto/sequestro cautelar da quantia ou de bens suficientes". A agravante alega, em síntese, que é inviável a continuidade do contrato; o perigo de dano e ao resultado útil do processo está caracterizado, a medida pleiteada não é irreversível, e que, por fim, a decisão agravada está eivada de vícios que a tornam nula; Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: GEONEIDE MARIA DE SOUZA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de ONA DA SILVA APOLINARIO e MAURICIO APOLINARIO, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter rescisão contratual e restituição de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para declarar rescindido ou, subsidiariamente, suspensa a exigibilidade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, determinando a devolução imediata a Autora da quantia dada como sinal de pagamento, atualizada no valor R$152.942,60 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), juros de 1% a.m. desde 28/04/2023 (1a notificação) e correção pelo INPC desde o desembolso (10/02/2023), ou, subsidiariamente, o arresto/sequestro cautelar da quantia ou de bens suficientes"; "Alternativamente , não sendo o caso de liminar inaudita altera pars, pede a designação de audiência de justificação prévia a fim de provar oralmente os fatos que fundamentam o pedido de antecipação da tutela ou medida cautelar, que poderá feito por videoconferência, em adesão ao “Juízo 100% digital" (ID: 168524022, p. 24, item "6", subitens "6.1.a" e "6.1.b"). Em síntese, a parte autora narra ter firmado, em 10.02.2023, negócio jurídico de compra e venda de imóvel denominado Casa 36, sito à QE 34, Conjunto R, registrado sob a Matrícula n. 26700 do 4o Ofício do RIDFT, com preço ajustado em R$ 720.000,00, a ser adimplido mediante entrada de R$ 144.000,00 e o restante obtido via financiamento (R$ 576.000,00); ocorre que, em vistoria realizada pelo agente financeiro, restou evidenciado que "o imóvel não atendia as condições necessárias para servir como garantia do financiamento, devido à ocupava de área pública de uso comum, incluindo construção sobre essa área, e à ausência de averbação de toda a sua área construída na matrícula do imóvel"; conquanto realizadas diligências administrativas, tendo em vista a reconsideração da aceitação do imóvel em garantia do financiamento, a parte autora não logrou o êxito desejado, fato que ensejou o pedido extrajudicial de resolução do vínculo jurídico, sem aceite dos réus, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 168569801 a ID: 168569830, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Decisão de suspeição em ID: 170053767. Emenda espontânea sob o ID: 171050504 a ID: 171050507. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Ademais, cumpre frisar que a tutela pleiteada, no que pertine à suspensão de exigibilidade do contrato, investe sobre o consagrado direito constitucional de ação (art. 5.o, inciso XXXV, da CF/1988). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à rescisão contratual e eventual imposição de responsabilidade, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes em parte os requisitos que autorizam, pelo menos, a concessão da tutela de urgência consistente no sequestro da importância reclamada. A pretensão de rescisão de plano do contrato, com a restituição imediata dos valores pagos, implicaria no esgotamento do objeto da lide. No entanto, os elementos até então coligidos estão a indicar a impossibilidade de execução do contrato firmado entre as partes, visto que o financiamento não foi aprovado. Assim sendo, sem prejuízo de reexame da questão por ocasião da apreciação do mérito do recurso, reputo razoável o sequestro da quantia dada como sinal para ao menos assegurar o resultado útil do processo. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela de urgência para determinar o sequestro do valor dado como princípio de pagamento, cuja providência deve ser cumprida pelo juízo da causa. Comunique-se. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator